Tribunal: STF
Processo: ARE 1385942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO AVOCADO. RECURSO DE APELAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO. ADICIONALPOR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ARTIGOS 165 E 197, DA LEI MUNICIPAL Nº. 18/1990 (ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MONSENHORTABOSA). LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES STJ. DECISÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a Lei Orgânica do Município de Monsenhor Tabosa prevê o adicional por tempo de serviço como direito do servidor municipal, verbis:



    (...)



    Os artigos 165 e 197, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos de Monsenhor Tabosa (Lei Municipal nº. 18/1990) também garantem o benefício:



    (...)



    Nesses termos, conclui-se pelo reconhecimento do direito de percepção do adicional de anuênio ao autor, uma vez que o referido dispositivo legal é autoaplicável, prescindindo de regulamentação por outro normativo para que possa surtir efeitos, e estabelece como único requisito para a concessão de tal vantagem o efetivo exercício do serviço público pelo prazo de 05 (cinco) anos, razão pela qual passa-se à análise da adequação entre o percentual percebido e o tempo de efetivo serviço público prestado.



    A análise dos autos revela, mormente o termo de posse e extrato de pagamento de fls.12/14, que, na data da propositura da ação, a servidora ora recorrida contava com 16 (dezesseis) anosde efetivo serviço público, o que lhe conferia o direito à percepção de anuênio, restando, assim,efetivamente demonstrado o descumprimento da legislação de regência por parte do Município deMonsenhor Tabosa-CE.



    Portanto, configurado o descumprimento da Lei nº. 18/1990, pela parte recorrente, aqual, por seu turno, não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo,modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, verbis:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente